Tribunal: TJDFT
Processo: 0705382-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISIONAL. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. Uma vez demonstrada a piora da situação fática e econômica do alimentante, mostra-se possível a redução razoável e proporcional do valor dos alimentos originários, a fim de adequá-los às novas circunstâncias verificadas. A demonstração de decréscimo patrimonial decorrente da paralisação de atividades profissionais antes exercidas - ao que se somou o falecimento da avó paterna, que auxiliava nas despesas dos netos - autoriza a revisão do encargo alimentar, todavia para patamar que atenda às necessidades presumidas dos alimentandos.